Tribunal: STF
Processo: AI 676318
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO CÁLCULO. LEI 9.032/95. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO 
   CONCEDIDO ANTES DE SUA VIGÊNCIA.
1.	É firme a jurisprudência 
   desta Corte no sentido de que o benefício previdenciário deve ser
   calculado com base na legislação vigente por ocasião do 
   preenchimento dos requisitos necessários para a sua 
   concessão.
2.	Agravo regimental improvido.